Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECLUSÃO. PENHORA DE VEÍCULO. REMOÇÃO. VALIDADE. POSTERIOR AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VALORES DEVIDOS ATÉ A CITAÇÃO DO AGRAVADO NA AÇÃO DE EXONERAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou pedido de suspensão da remoção de veículo penhorado e da exigibilidade de pensão alimentícia a partir do ajuizamento da ação de exoneração de alimentos.
2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da remoção do veículo penhorado, oferecida como garantia da execução de alimentos, e (ii) determinar o período de exigibilidade dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do agravo em relação à penhora no rosto dos autos de processos em que o agravante possui valores a receber, uma vez que a penhora foi deferida em decisão anterior, e quanto à ela o agravante não se insurgiu, ocorrendo a preclusão consumativa.
4. Possível a remoção para alienação do veículo oferecido pelo agravante como garantia diante da ausência de interesse do credor em sua adjudicação, sendo necessário seu leilão judicial para satisfação do crédito executado, conforme os princípios da efetividade e da celeridade processual.
5. Não cabe ao agravante, que ofereceu o bem em garantia, a venda direta do veículo após um ano da penhora.
6. A exigibilidade dos alimentos deve vigorar até a citação do agravado na ação de exoneração de alimentos, em consonância com o art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido.
Tese de julgamento :
1. Possível a remoção e alienação judicial do veículo ofertado à penhora, diante da ausência de interesse em adjudicação do bem pelo credor
2. A penhora de valores deve corresponder ao período devido até a citação do alimentado na ação de exoneração de alimentos.

Dispositivo relevante citado: Lei 5.468/1968: art. 13, § 2o.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 1.944.689/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)